Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal na qual o réu questiona a sentença que o condenou a pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime fechado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, de forma continuada, contra sua enteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) se as provas dos autos são suficientes para sustentar uma sentença condenatória; (ii) se há evidências de ‘falsas memórias’ no relato da vítima;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Quanto a alegação de supostas falsas memórias, apurou-se dos autos que o réu era o único adulto – além da mãe da vítima – na residência durante as noites nas quais a menor alega ter sido molestada, inexistindo outra pessoa que pudesse ensejar confusão na menor. 4.1. Assim, a despeito da tese suscitada no recurso, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado.
5. A dosimetria da pena observou as diretrizes legais e jurisprudenciais e, assim, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.